Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011364-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), CLEONICE MARIA DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 06.249.307/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALINE ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.836.261-12 (ADVOGADO), CIDADE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.106.378/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PAULA FOGACA DE SOUZA - CPF: 871.396.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011364-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE MARIA DE SOUZA & CIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cleonice Maria de Souza & Cia Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. Na origem, a agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 20157334) por ausência de requisitos formais essenciais. A pretensão foi acolhida parcialmente em primeiro grau, afastando-se apenas a cobrança sob o regime de estimativa do ICMS. O agravo de instrumento contra essa decisão foi indeferido monocraticamente. A agravante, então, reiterou os argumentos em sede de agravo interno, requerendo a declaração de nulidade da CDA por vícios formais e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA apresentada possui vícios formais evidentes e insanáveis capazes de ensejar sua nulidade por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a ausência de dilação probatória inviabiliza a análise aprofundada das alegações da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade somente admite o exame de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os elementos indicados pela parte agravante como ausentes (data de vencimento, termo inicial de juros e fundamento legal) constam do título de forma minimamente suficiente, afastando-se a nulidade manifesta.

6. A ausência de juntada do procedimento administrativo-fiscal impede a verificação das alegações da agravante, demonstrando a necessidade de dilação probatória, incabível na via eleita.

7. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ e do Tribunal local, não havendo
error in judicando
a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de ordem pública que dispensem dilação probatória.

2. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente é afastada mediante prova inequívoca do vício no próprio título.

3. A ausência de demonstração cabal dos vícios formais apontados inviabiliza o reconhecimento da nulidade da CDA por meio de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011364-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE MARIA DE SOUZA & CIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Cleonice Maria de Souza & Cia Ltda.
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos da execução fiscal de nº 0002835-35.2015.8.11.0007, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
.

Na origem, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade sustentando a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 20157334), por suposta ausência de requisitos formais: data de vencimento do débito, termo inicial da atualização monetária e indicação específica dos dispositivos legais fundantes do crédito tributário.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção apenas para afastar a cobrança sob o regime de estimativa de ICMS, mantendo válida a CDA nos demais pontos. Inconformada, a empresa interpôs agravo de instrumento, que foi indeferido monocraticamente sob o fundamento de que:

(i) a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez;

(ii)

não houve comprovação de vício evidente no próprio

título;

(iii) a via da exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória.

No agravo interno ora examinado, a parte recorrente insiste nos mesmos argumentos: vícios formais insanáveis, nulidade de ordem pública cognoscível de plano e violação ao contraditório e ampla defesa.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

Nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011364-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE MARIA DE SOUZA & CIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática proferida nestes autos está
em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada
do STJ e deste Tribunal, no sentido de que a
exceção de pré-executividade somente se presta ao exame de matérias de ordem pública, desde que dispensada a dilação probatória
.

Na hipótese dos autos, a agravante alega a nulidade da CDA por ausência de três elementos: (i) data de vencimento, (ii) termo inicial dos juros e (iii) fundamentação legal do crédito. Todavia,
não demonstrou de forma inequívoca
a ausência desses requisitos no próprio documento (CDA). Ao contrário, conforme se verificou na decisão agravada, os elementos essenciais estavam descritos de forma minimamente suficiente no título, não havendo omissão manifesta.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que
eventuais irregularidades não evidenciadas de plano demandam análise do procedimento administrativo-fiscal
, o qual não foi sequer juntado aos autos,
inviabilizando o exame das alegações sem incursão probatória
.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é, de fato,
juris tantum
, conforme dispõe o art. 204 do CTN. No entanto,
essa presunção somente é afastada mediante prova inequívoca
– ônus que incumbia à parte executada, ora agravante. A mera alegação de ausência de elementos não substitui a prova concreta do vício.

Logo, a
decisão monocrática deve ser mantida
, por inexistência de
error in judicando
e por alinhamento ao entendimento consolidado da jurisprudência superior.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025